Tribunal: CARF
Processo: 10380.006298/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006298/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PLUSFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SUMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no
2), rejeitar o pedido de perícia e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do crédito
lançado até a competência 03/2001 (inclusive) (Súmula CARF no 99). Votaram pelas conclusões os
conselheiros Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro e Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006298/2007-72
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006298/2007-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, referente a
crédito lançado de diferenças de contribuições incidentes sobre o pagamento de pró-labore
indireto ao sócio Francisco de Assis Frota Machado, consistente em alugueis mensais/taxas de
condomínio-relativas, ao período de 01/ 1997 a 12/2001. A contribuição da empresa incidente
sobre o pagamento a autônomos, avulsos e demais pessoas físicas prestadoras de serviço até
02/2000.
Cientificada, a empresa requereu a improcedência do lançamento, alegando o
seguinte, conforme o relatório do acórdão recorrido:
- “O sócio administrador, Sr. Francisco de Assis Frota Machado, é o proprietário do
imóvel localizado na Rua Coronel Sólon, 282, que se encontrava alugado à empresa
objeto da Notificação n° 35.863.770-8, amparado por Contrato de Locação de Imóveis,
devidamente revestido das formalidades legais;
- Que o pagamento do aluguel no mês de janeiro/2000 foi de R$ 700,00 (setecentos
reais), e não R$ 800,00 (oitocentos reais) conforme NFLD. No mês de novembro/2000
não houve pagamento de aluguel. Portanto, no ano de 2000, houve apenas um único
pagamento a título de aluguel no valor de R$ 700,00 (setecentos reais);
- O contrato de aluguel não foi apresentado ao agente fiscal, no decorrer da fiscalização,
por dificuldades de localizá-lo, por trata-se de documento gerado há nove anos;
- Nos meses de abril/97, fevereiro, março, maio e novembro/2001 manteve um imóvel
que servia de apoio para os vendedores que residem em outras cidades, quando estes
vinham a Fortaleza para reuniões mensais;
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera os argumentos
apresentados na impugnação, e acrescenta:
“a decretação da prescrição do crédito aqui discutido uma vez que estes foram gerados
na competência de janeiro de 1997 a dezembro de 1998, janeiro de 2000, novembro e
dezembro de 2001 e pagamento de condomínio em novembro de 2000, fevereiro, março
e maio de 2001, sendo consolidados apenas em 11 de abril de 2006.”
Requer ao final:
Por oportuno, tendo em vista a afronta ao princípio do não-confisco, requer perícia
contábil nos cálculos elaborados pela auditoria fiscal, sob pena de cerceamento de
defesa.
É o relatório
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006298/2007-72

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito
Da Decadência
A recorrente alega que parte das competências do período, incluída no
lançamento, já se encontrava decaída na data da ciência do lançamento, que foi a de 11/04/2006,
por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, neste caso, a decadência se
operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN.
Aplicando-se a regra do artigo 173, II, do CTN, tem-se que estariam decaídas na
data do lançamento, as competências até 11/2000 (inclusive).
Para as demais competências, os termos da sumula CARF no 99, há que se
verificar se houve antecipação de pagamento :
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que se trata de lançamento
complementar das diferenças entre os valores informados na GFIP e recolhidos, com as
apurações na folha de pagamento e pro labore. No Relatório de Documentos Apresentados (fls
23-26), consta as GPS apresentadas pelo contribuinte na autuação, do período de 01/1998 a
07/2001.
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, a competência 03/2001, estaria decaída em 31/03/2006, tendo em
vista a ciência do lançamento ocorrer em 11/04/2006.
Portanto, devem ser excluídas do lançamento, por decadência, as competências até
03/2001 (inclusive).
Quanto a questão do aluguel firmado entre a recorrente e sócio gerente, é
afirmado que:
Por outro lado, como se observa nos cálculos apresentados pela auditoria, foram
inclusos nos cálculos todo e qualquer tipo de aluguel contratado pela recorrente, mesmo
aqueles que não se referem ao contrato firmado com o Sr. Francisco de Assis Frota
Machado, o que afronta o princípio do não-confisco.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006298/2007-72

Do exposto acima, verifica-se que a recorrente requer manifestação do CARF
sobre inconstitucionalidade de lei tributária ao analisar o principio do não confisco, o que é
vedado para os conselheiros do CARF, tendo em vista a Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeita-se o pedido de pericia por inoportuno e desnecessário
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2), rejeitar o pedido de perícia e DAR
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a decadência do lançamento até a competência
03/2001 (inclusive) (Súmula CARF no 99).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital